Tribunal: TJDFT
Processo: 0730492-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730492-88.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 74400060) da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0728904-59.2024.8.07.0007 – ids. 240801213) que, em execução de títulos extrajudiciais, rejeitou a impugnação e manteve a penhora, via Sisbajud, de R$ 8.413,28, pois não foi comprovado que os valores são impenhoráveis e o levantamento da quantia, após a preclusão da decisão. Alega que os valores constritos decorrem exclusivamente de sua atividade profissional como autônomo, exercida na função de educador físico, sendo recebidos por meio de transferências bancárias, predominantemente via PIX, inclusive por clientes que utilizam contas empresariais. Sustenta que tais quantias possuem natureza alimentar, por representarem seu único meio de subsistência, e que estão alocadas em contas correntes e aplicações de liquidez imediata, como as denominadas “Caixinhas” da plataforma digital NUBANK, as quais seriam equiparadas à caderneta de poupança, e não ultrapassam 40 salários-mínimos. Aponta risco de dano na possibilidade de levantamento de valores. Requer o efeito suspensivo, especialmente quanto à ordem de levantamento de valores. 2. A proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, se admita, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. O agravante juntou comprovantes de transferência via “pix”, no entanto não há nos autos documentos que demonstrem que as transferências decorrem de seu trabalho como personal trainer (ids. 239793084, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 239796045 – autos principais), e não apresenta o extrato bancário da conta, portanto não há como aferir se o valor penhorado decorre ou não de seu labor. Ademais, a natureza alimentar restringe-se ao último provento depositado, razão pela qual, caso não consumida, perde a referida natureza a partir do depósito seguinte, transformando-se em reserva de capital que pode ser penhorada. Logo, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre verba salarial ou valores depositados em caderneta de poupança do agravante, não há impedimento, à primeira vista, de penhora. Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator